Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-85.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006278-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TRANS RODAR TSANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.260.144/0001-87 (EMBARGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 597.571.326-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 024.475.706-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO(S):

TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA – INDEFERIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE LIMITADA EXECUTADA - ALEGADA OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – ANÁLISE DO RECURSO COMO SE TIRADO DE PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CORREÇÃO NO NOME DA AÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS

RECONHECIDA -

ART.990 DO CC/2002 E ART.790, INCISO II, DO CPC/15 – EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCLUSÃO DOS SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO AUTORIZADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

É de se reconhecer a ocorrência de obscuridade se, ao analisar o recurso, o aresto considera erroneamente que a decisão recorrida foi tirada de procedimento de cumprimento de sentença quando, na verdade
, o recurso tem origem em decisão interlocutória proferida em
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
, não sujeitando o fundamento legal equivocadamente utilizado no voto, qual seja, o §5º do art.513 do CPC/15, o qual deve ser decotado da fundamentação do acórdão.

A dissolução irregular da sociedade limitada executada a equipara à sociedade de fato, tornando seus sócios solidariamente responsáveis pelos seus débitos, nos termos do art. 990 do CC/2002, justificando a inclusão desses no polo passivo de execução movida contra tal sociedade. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO(S):

TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos à Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra o aresto de ID. n. 93528457 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em na
Ação de Busca e Apreensão
convertida em
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001186-85.1999.8.11.0010 (Cód.

5607) ajuizada em desfavor de
TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA
,
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa
executada
, por entender ser necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por consequência, determinou o
desentranhamento da respectiva petição de ref. 19, para a devida distribuição, com posterior apensamento aos autos principais.

Afirma que o aresto embargado incorreu em obscuridade vez que ao manter a decisão indeferitória de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução, tomou por fundamento o §3º do art.513 do CPC/15, aplicável exclusivamente aos procedimentos de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos, vez que a ação originária é de execução de título extrajudicial.

Aduz que
não há que se cogitar a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade executada, pois além de se tratar de simples inclusão de coobrigados no polo passivo da execução, não se trata de pleito fundamentado no abuso da personalidade jurídica.

Reafirma que o que se pretende é que se reconheça a transmutação da sociedade que antes era de tipo limitada para sociedade despersonificada – ante o cancelamento de sua inscrição na Receita Federal e na JUCEMAT – e, como decorrência lógica, a atração da regra do art. 990 do CC/2002, a qual estende aos sócios a responsabilidade pelas dívidas da sociedade, ensejando, portanto, no campo processual, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 96036476.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

No caso, o banco embargante afirma que o aresto seria obscuro porque, ao manter a decisão agravada que pleiteou o redirecionamento da execução aos sócios da sociedade limitada executada, lançou mão de fundamentos legais inerentes ao cumprimento de sentença, quando causa originária versa, na verdade, de execução de título extrajudicial.

E analisando os autos, isso realmente ocorreu.

Devido à parca documentação juntada ao instrumento, somada a

não digitalização dos autos originários – dificultou-se, assim, a consulta ao inteiro teor dos autos – e a alusão do cabeçalho deste expediente eletrônico à
Ação de Busca e Apreensão
, e não à
Execução de Título Extrajudicial
(procedimento para o qual foi convertida), o que fez com que a redação tivesse concluído como se o recurso tivesse sido tirado de uma decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença.

Ocorre que, na verdade, o recurso tem origem em decisão interlocutória proferida em
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
, não sujeitando o fundamento legal equivocadamente utilizado no voto de relato, qual seja, o §5º do art.513 do CPC/15.

Diante disso, saneio a obscuridade apontada excluindo o seguinte trecho da fundamentação do aresto:

“[...]

Ocorre que, segundo estabelece o §5º do art.513 do CPC/15, ‘o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.’

No caso, não tendo os sócios da empresa executada participado da ação de conhecimento que culminou com a sentença exequenda, descabe o simples redirecionamento do cumprimento para atingi-los.”
(ID. n. 93528457 - Pág. 5)

Restabelecidas as balizas corretas para o exame da causa, torna-se necessária a análise do pedido de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de reconhecer a possibilidade de se redirecionar a execução em face dos sócios, nos termos do inciso II do art.790 do CPC/15.

Isto porque, quando a sociedade é extinta irregularmente, ou quando é dada

a baixa da sua inscrição
na Receita Federal e na JUCEMAT, na forma do art.60 da Lei n. 8.934/94, com a ausência regular da liquidação de seus ativos ou reserva de bens capazes de satisfazer os passivos da sociedade dissolvida, impossível a manutenção do manto da responsabilidade limitada.

Deveras, como bem frisado pelo banco embargante, a dissolução irregular da sociedade limitada, com o cancelamento da inscrição, a equipara a uma sociedade comum, na qual a responsabilidade dos sócios se torna solidária, nos termos do art.990 do CC/2002.

Comentando justamente o inciso II do art.790 do CPC/15, D
ANIEL
A
MORIM
A
SSUMPÇÃO
N
EVES
destaca que:

“Nas leis societárias é possível a criação de regras que criem a responsabilidade patrimonial do sócio, existindo atualmente determinadas espécies de sociedade, nas quais o sócio responde com o seu patrimônio pelas dívidas da sociedade em qualquer situação de inadimplemento. É o caso da sociedade em nome coletivo (art.1039 do CC) e do sócio comanditado na sociedade em comandita simples (art.1.045, caput, do CC). [...]
O mesmo fenômeno verifica-se nas hipóteses de sociedade irregular ou sociedade de fato, nas quais a responsabilidade do sócio é solidária e ilimitada.
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, 1.245)

Nesse sentido, admissível o redirecionamento da execução para o sócio cuja responsabilidade se tornou solidária em função da dissolução da sociedade limitada devedora:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada. Sucessão da empresa dissolvida pelo sócio único, no âmbito material e processo, nos termos e limite do art. 1152 do CC, e do art 790, inc. II, do CPC. Responsabilidade secundária do sócio em face do credor. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2078070-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021)

Essa mesma lógica pode ser perfeitamente extraída da jurisprudência do STJ, segundo a qual
“do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio.”
(STJ - REsp 1.259.066/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VIABILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: 50 DO CC/02 E 592, II, DO CPC. 1. [...] Se o
Tribunal de origem conclui, a partir da análise das provas constantes dos autos, pela existência de abuso da personalidade jurídica, mormente em virtude do encerramento irregular - tendo em vista que a empresa paralisou suas atividades, sem comunicação aos órgãos competentes e sem deixar bens passíveis de penhora
-, é possível a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1346464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 28/10/2013)

Diante disso, reconheço a obscuridade apontada, com a consequente alteração do resultado do recurso e complementação dos fundamentos do acórdão recorrido, mediante concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Forte nessas razões,
acolho os aclaratórios
, para sanar a obscuridade apontada e, por consequência, modificar o resultado do acórdão embargado para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento para admitir a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021